Tribunal: TJMT
Processo: 1019099-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019099-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCACAO LTDA - EPP - CNPJ: 05.427.476/0001-27 (AGRAVANTE), L. S. M. - CPF: 094.486.301-90 (AGRAVADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECOLHIMENTO DO PREPARO A DESTEMPO – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1007, §4o, DO CPC – NÃO ATENDIMENTO PELA PARTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DESERÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A regularização do preparo, em razão da aplicação do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, deve ocorrer na primeira manifestação do recorrente, após a determinação, sob pena de não conhecimento do recurso.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno aviado por
Sociedade Rondonopolitana de Educação Ltda. - EPP
, objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da sua deserção, proposto em desfavor de
Lucas Silva Madeira
, representado por seu genitor
Arionaldo Madeira Costa
.

Para tal desiderato, sustenta que não há que se falar em deserção do recurso de agravo de instrumento interposto, posto que recolheu em dobro o preparo, conforme comprovado nos autos.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

Foram apresentadas contrarrazões no Id 68015982, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Vejamos.

Extrai-se dos autos que a agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento em 11/09/2020 (sexta-feira) às 09:25 horas (Id 57240460 - Pág. 1) e a guia de recolhimento fora arrecada no dia 15/09/2020 (terça-feira), no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme Id 57542969 - Pág. 2.

Consoante determina o artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, fora oportunizada a sua regularização, com a determinação do recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias, consoante
decisum
no Id 57727955 - Pág. 1.

Por sua vez, a agravante, no entanto, limitou-se a apresentar uma transação bancária que indica o pagamento do preparo na forma simples (Id 58220478 - Pág. 4 – efetuado em 21.09.2020), juntamente com o recolhido a destempo (Id 58220478 - Pág. 2 – efetuado em 15.09.2020), em desatenção ao despacho Id 57727955 - Pág. 1. Uma vez que se cuida de condição de admissibilidade recursal, sua inobservância leva à deserção.

Por tal motivo, vieram os autos conclusos, onde fora proferida a decisão monocrática, de não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência da regularização processual pela falta de preparo (Id 60235999).

Em que pesem as argumentações, tenho que a decisão não merece reparos e o não conhecimento, deve ser mantido.

Como alhures mencionado, a agravante foi intimada para regularizar o pagamento das custas do recurso, para recolher em dobro, porém preferiu justificar a desnecessidade do recolhimento na forma determinada (em dobro), acostando aos autos o recolhimento na forma simples.

Não obstante, a Portaria no 844/2018-PRES, em seu art. 2o, parágrafo único, concede à parte o prazo máximo de cinco dias para a
juntada

da comprovação do preparo no processo distribuído, confira:

“Art. 2o. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

[...]

Parágrafo único.
O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.
”
(destaquei)

Assim sendo, como se verifica,
o recolhimento do preparo deve ser realizado no mesmo dia da interposição do recurso
, contudo, pode ser reconhecido o pagamento em dia útil posterior, somente quando o protocolo é feito após o fim do horário de expediente das agências bancárias,
o que não ocorreu na hipótese
.

Registra-se, contudo, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria no 844/2018-PRES, flexibilizou, tão somente, a juntada da guia e do comprovante de pagamento, não alterando, entretanto, a regra do Código de Processo Civil.

Assim, houve a preclusão consumativa, esgotando para a agravante os efeitos do ato que deveria praticar.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. COEXISTÊNCIA DE PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VALOR QUE NÃO PODE SE SOBREPOR A OUTROS PRINCÍPIOS DE IGUAL IMPORTÂNCIA AO SISTEMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(AgInt no AREsp 1474319/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 13/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, "a juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo" (AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017).

2.
Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1458852/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ARTIGO 1.007, §4o CPC - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento.
”

(N.U 1000958-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Recuso de Agravo de Instrumento foi interposto sem a comprovação de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em dobro, o que não foi atendido pela Agravante.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que julgou deserto o recurso, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1012945-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

Ressalto, ademais, que nos termos do §5° do art. 1.007 do CPC, é
“vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o”.

Assim, sendo o preparo condição de admissibilidade do recurso, cumpria a agravante efetuar o preparo recursal em dobro relativo a este recurso, ao invés de recolher apenas na forma simples, já que é vedada a complementação do preparo anterior realizado a destempo (
ex vi
RAC 1012746-44.2018.8.11.0041, Desa. Maria Helena G. Póvoas).

Desse modo, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, ante a sua deserção.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020